Tribunal: TJPA
Processo: 0040045-06.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0040045-06.2010.8.14.0301

APELANTE: TEREZINHA DE JESUS PAMPLONA DE FREITAS, ROMULO ROMMEL MARQUES, MELLUS BAR

APELADO: ROMULO ROMMEL MARQUES, MELLUS BAR, TEREZINHA DE JESUS PAMPLONA DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA E RESPONSABILIDADE CIVIL. PRIMEIRO RECURSO. ILEGALIDADE DE ALTEAMENTO EM MURO DIVISOR, DEMOLIÇÃO E FIXAÇÃO DE DANO MATERIAL. SEGUNDO APELO. FIXAÇÃO EM DANOS MORAIS EM RECONVENÇÃO. AMBOS CONHECIDOS, PRIMEIRO APELO PARCIALMENTE PROVIDO E SEGUNDO DESPROVIDO.

1.

O alteamento realizado em muro divisor pressupõe o cumprimento dos requisitos erigidos nos artigos 1.305, 1.306, 1.307 e 1.308 do Código Civil, que, se desbordados, exortam em desfazimento ou indenização por perdas e danos.

2.
A despeito da alegação de dano material, há a necessidade além do dano e da conduta, a gradação do nexo de causalidade e em havendo concausa, a proporção de cada uma delas, sem a qual, obstado está o provimento responsabilizante.

3.

A simples desavença entre vizinhos não pode ser considerada franqueadora de reparação moral, inclusive por ser inerente à vida em sociedade. Dano moral da Reconvenção, indeferido. Dano moral da Exordial, não impugnado.

4.

Recursos conhecidos e primeiro apelo (de TEREZINHA DE JESUS PAMPLONA DE FREITAS) parcialmente provido e segundo (de ROMULO ROMMEL MARQUES e MELLUS BAR) desprovido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0040045-35.2010.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÕES CÍVEIS COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

APELANTE/APELADA:

TEREZINHA DE JESUS PAMPLONA DE FREITAS

ADVOGADAS: DÉBORA VILLELA MENDONÇA DE ARAÚJO – OAB/PA 17.654 e VANESSA HOLANDA DE ARAÚJO - OAB/PA 17.860

APELADOS/APELANTES:
ROMULO ROMMEL MARQUES, MELLUS BAR

ADVOGADO:
ANDRÉA CARLA DA SILVA MARQUES PAIVA - OAB/PA 9.208

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelações Cíveis,
interpostas por
TEREZINHA DE JESUS PAMPLONA DE FREITAS
(ID. 1408969)

e

ROMULO ROMMEL MARQUES e MELLUS BAR

(ID. 1408972)

irresignada com a Sentença de ID. 1408967 que
– proferida nos autos de AÇÃO DE DANO INFECTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA -
deu por parcialmente procedentes os pedidos autorais e indeferindo os pedidos postos em Reconvenção.

A sentença recorrida, está nos seguintes moldes:

“(...)Processo Cível Nº 0040045-35.2010.814.0301. - Sentença - Vistos, etc. Tratam-se os presentes autos de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO proposta por TEREZINHA DE JESUS PAMPLONA DE FREITAS, contra RÔMULO ROMEU MARQUES e MELLU'S BAR, ambos já qualificados nos autos. Informa a autora sinteticamente: que a autora é proprietária do imóvel situado à Rua Bernal do Couto, nº 1113/1117, fazendo ângulo com a Tv. 14 de Março, onde é coletado sob o nº 406; que o réu Rômulo realizou reforma no seu estabelecimento Mellu's Bar, o que ocasionou danos à autora: que os réus construíram na fachada pertencente a residência da autora parte do seu estabelecimento (cerca de 1,70m de invasão ao terreno) e instalaram um toldo que cobre parte da frente da demandante; que o réu Rômulo construiu uma parede em cima do muro pertencente ao imóvel da autora, acarretando danos, como infiltrações e rachaduras; que o estabelecimento ré coloca som em volume alto, importunando o sossego da demandante. Requer indenização por dano material pelos danos sofridos, bem como por danos a personalidade. Pede tutela provisória. Acostou à inicial documentos de fls. 40 e ss. Despacho à fl. 83. Contestação do réu RÔMULO ROMEU MARQUES às fls. 91 e ss., pela improcedência da ação. Não arguiu preliminar. Reconvenção do réu RÔMULO ROMEU MARQUES às fls. 118 e ss. Requer o reconhecimento do direito do reconvinte em utilizar a fachada da reconvinda, em face da servidão aparente por há mais de 20 anos, bem como o seu registro no cartório de imóveis. Pede também indenização por dano moral e liminar. Despacho à fl. 179. Réplica da autora às fls. 183 e ss. Contestação à reconvenção às fls. 202 e ss. Despacho às fls. 214, 217, 218, 221. Laudo pericial do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves às fls. 225 e ss. Decisão à fl. 262. A demandante apresentou manifestação ao laudo pericial às fls. 275 e ss. Os réus não se manifestaram, conforme certidão de fl. 352v. Despacho à fl. 347. Decisão de homologação do laudo pericial à fl. 353. Certidão à fl. 371v dizendo que a ré Mellu's Bar não apresentou contestação. É o relatório, em epítome. FUNDAMENTOS E DECISÃO. Considerando que a ré Mellu's Bar, apesar de citada, não apresentou contestação, decreto sua revelia. As partes não arguiram preliminar. Passo a análise do mérito. Vale mencionar que autora informa que o seu imóvel precisou demolir seu imóvel em razão de problemas estruturais ocasionados pelo réu e por um acidente envolvendo um carro de passeio que colidiu com o imóvel. Nesse sentido, um dos pedidos da autora é indenização por dano material ocasionados ao seu imóvel, o qual deveria ser apurado em liquidação. Decerto que a indenização por dano material deve corresponder aos valores efetivamente demonstrados, limitando-se ao prejuízo efetivamente comprovado nos autos. Da análise fática probatória dos autos, não há como se concluir a quantificação de eventual dano ao imóvel da demandante por ato dos réus. Nesse sentido, os laudos periciais nada atestaram a respeito. O laudo de fl. 52 constatou infiltrações de águas pluviais em razão de serviço feito pelos réus na cobertura do Mellu's Bar, porém não quantificou o valor a ser ressarcido. Logo, é de se concluir que nesse ponto a ré cometeu ilícito, devendo responder civilmente pelo dano. Porém, insurge-se que durante o decorrer da ação a casa precisou ser demolida, não havendo mais possibilidade de se encontrar o quantum a ser ressarcido. Frise-se que tal valor poderia advir de eventual orçamento ou qualquer outra prova conclusiva, porém inexistentes nos autos. Assim, não resta outra via a não ser o indeferimento da indenização por dano material em razão dessa fato. Porém, diante da ilicitude, valendo-se da razoabilidade, tal situação deve ser considerada para fins de dano moral. Noutro turno, da leitura dos autos, depreende-se com clareza solar que a extensão ampliada da fachada do Mellu's Bar utilizou parte da fachada do bem da demandante. Nesse sentido, o laudo de fl. 225. Aduz o réu Rômulo que esse fato já ocorre há mais de 20 anos, sem nenhuma objeção. Fundamenta no art. 1379 do Diploma Civil. Contudo, não merece prosperar a tese do réu, máxime tal reconhecimento deve se dar mediante sentença que julgar consumado a usucapião, isto é, através da via ordinária competente, e não nos presentes autos. Assim, evidenciado nos autos que a ré cometeu ilícito, devendo a autora ser ressarcida mediante indenização por dano moral. Por outro turno, da análise das fotos colacionadas aos autos (não havendo fotos de momento anterior a reforma) e tudo o mais que consta dos autos, percebe-se que a estrutura divisória não pode ser enquadrada como muro, mas sim parede, posto que é elemento de sustentação e vedação. Nessa toada, não se verifica qualquer irregularidade ou impossibilidade de construção utilizada pelos réus, com fulcro nos arts. 1.305 e ss. do Diploma Civil. No que toca ao dano moral, atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ficou claro pelo contexto fático que a requerente, considerando as razões adrede esposadas, sofre danos em sua natureza emocional. Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial. Assim, condeno solidariamente os réus a pagarem à autora R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de dano moral, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês a partir da data da sentença . Em razão da sucumbência mínima da autora, condeno os requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação. Publique-se. Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se. Belém, ____ de outubro de 2016. JOÃO LOURENÇO MAIA DA SILVA Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital (...)”

Decisão integralizando a sentença ao ID. 1408971 em cuja redação está assim disposta:

“(...) R.H. Processo Cível Nº: 0040045-35.2010.814.0301. Decisão I) Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 374/376) interpostos, acoimando de contraditório e omisso o decisum proferido às fls. 372/373. Assim exposto, decido. Dispõe o art. 1.022, caput e incisos do CPC: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Com razão a parte embargante em relação a omissão de apreciação dos pedidos de indenização por dano moral e direito da conclusão da obra (reboco da parede). Assim, altero a decisão mencionada, aditando os seguintes termos: ’’O pedido de reboco restou prejudicado, uma vez que seu objeto já foi realizado, em virtude de decisão interlocutória nos autos. Por outro lado, da análise fática probatória do processo não se pode depreender qualquer conduta da autora capaz de gerar dano a personalidade do réu Rômulo Romeu Marques, ensejadora de responsabilidade indenizatória. Assim, indefiro o pedido de indenização por dano moral pleiteada pelo réu em reconvenção’’. No que toca ao requerimento de existência de contradição em sentença, não está com razão a parte embargante, pois o instrumento processual adequado para análise do pretendido é a via recursal. Dessa forma, conheço dos embargos manuseados, lhe dou parcial provimento. Assim, fica decisão alterada consoantes os termos mencionados. II) A autora interpôs apelação (fls. 379/394). Certifique, o Diretor de Secretaria, se houve recolhimento do preparo (Art. 1.007 do CPC). Após, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias (Art. 1.003, § 5º e 1.010, § 1º do CPC). Decorrido o prazo e apresentada a petição de contrarrazões, certifique sobre a sua tempestividade. Se a parte recorrida interpuser apelação adesiva, intime-se a parte recorrente para apresentar contrarrazões (CPC, art. 1010, §2º), por ato ordinatório, independente de novo despacho judicial. Somente após o cumprimento das formalidades previstas nos §§ 1º e 2º do art. 1.010 do CPC, os autos deverão remetidos ao Tribunal pelo Juiz independentemente de Juízo de Admissibilidade (CPC, art. 1010, §3º), que deverá ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Belém, ____ de fevereiro de 2018. JOÃO LOURENÇO MAIA DA SILVA Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital (...)”

Sobreveio duplo Apelo.

Por
TEREZINHA DE JESUS PAMPLONA DE FREITAS
(ID. 1408969)

sustentando após fazer breve retrospecto da lide e da decisão inimizada, que,
(i)
ficou claro a construção irregular e há a
(ii)
necessidade de recomposição em dano material.

Tempestividade certificada ao ID. 1408971 - Pág. 2.

Em sua vez,
ROMULO ROMMEL MARQUES
e
MELLUS BAR

(ID. 1408972), sustém
(i)
existência de dano moral a ser reparado pela Autora Reconvinda (o que foi requerido em Reconvenção).

Ao ID. 1408972 - Pág. 16, foi certificada a tempestividade da fala.

Contraminuta ao ID. 1408974 por
ROMULO ROMMEL MARQUES
e
MELLUS BAR

e ao ID. 1408975
TEREZINHA DE JESUS PAMPLONA DE FREITAS.

Ao ID.

2647231, o então Juiz Convocado José Torquato Araújo de Alencar, determinou a regularização do recolhimento das custas de preparo. Providência atendida ao ID. 2715135.

Sob ID. 2727944, os recursos foram recebidos em seu duplo efeito.

Parecer do
parquet
pela não intervenção ao ID. 2929036.

Por último, vieram-me os autos redistribuídos em 27 de setembro de 2023 por força da Portaria nº: 4150/2023-GP.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a zelosa Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0040045-35.2010.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÕES CÍVEIS COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

APELANTE/APELADA:

TEREZINHA DE JESUS PAMPLONA DE FREITAS

ADVOGADAS: DÉBORA VILLELA MENDONÇA DE ARAÚJO – OAB/PA 17.654 e VANESSA HOLANDA DE ARAÚJO - OAB/PA 17.860

APELADOS/APELANTES:
ROMULO ROMMEL MARQUES, MELLUS BAR

ADVOGADO:
ANDRÉA CARLA DA SILVA MARQUES PAIVA - OAB/PA 9.208

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Em primeira pisada, anote-se que os almejos recursais são tempestivos, os Recorrentes são legítimos, possuem interesse, inexistindo fato que importe em óbice ao direito de recorrer, estando ainda preparados, regulares e cabíveis à espécie. Juízo de admissibilidade, portanto,
positivo.

Avante
e com objetividade.

O núcleo bélico da lide está assentado em 3 (três) temas base:
demolição
seja do muro, seja do toldo na frente do imóvel;
dano material
e
dano moral
(pedido do Reconvinte).

Da obr
a e do excesso.

Premente é a declaração de excesso de construção feito por
ROMULO ROMMEL MARQUES e MELLUS BAR
e justifico.

À lume da compreensão disposta no laudo de ID. 1408956 - Pág. 2, compreende-se de modo muito claro que antes, era um muro divisório, transmutando-se em parede, agora utilizada por
ROMULO ROMMEL MARQUES e MELLUS BAR
, vejamos:

“(...) Diante do exposto supra, fica evidente uma única parede a partir dos 23,00m iniciais, com altura igual ou superior aos 4,00m, desaprumada, mas não comprometendo momentaneamente a sua estabilidade, com composições diferentes de materiais,
indicando ter sido muro inicialmente.
A extensão ampliada da fachada do Bar Mellus faz uso da parede vizinha em aproximadamente 2,00m. (...)

Assim, por muro divisório, atrai-se a compreensão dos artigos 1.305, 1.306 e 1.308 do Código Civil:

Art. 1.305. O confinante, que primeiro construir, pode assentar a parede divisória até meia espessura no terreno contíguo, sem perder por isso o direito a haver meio valor dela se o vizinho a travejar, caso em que o primeiro fixará a largura e a profundidade do alicerce.

Art. 1.306. O condômino da parede-meia pode utilizá-la até ao meio da espessura, não pondo em risco a segurança ou a separação dos dois prédios, e avisando previamente o outro condômino das obras que ali tenciona fazer; não pode sem consentimento do outro, fazer, na parede-meia, armários, ou obras semelhantes, correspondendo a outras, da mesma natureza, já feitas do lado oposto.

Art. 1.307. Qualquer dos confinantes pode altear a parede divisória, se necessário reconstruindo-a, para suportar o alteamento; arcará com todas as despesas, inclusive de conservação, ou com metade, se o vizinho adquirir meação também na parte aumentada.

Art. 1.308. Não é lícito encostar à parede divisória chaminés, fogões, fornos ou quaisquer aparelhos ou depósitos suscetíveis de produzir infiltrações ou interferências prejudiciais ao vizinho.

Note-se que a discussão não está em quem construiu o muro ou a parede, eis que inservíveis. O cerne da questão é a utilização integral do muro divisório por
ROMULO ROMMEL MARQUES e MELLUS BAR
,
lhe prosseguindo com uma parede, como se de sua integralidade fosse.

Neste sentido é também a compreensão jurisprudencial:

DIREITO DE VIZINHANÇA. CONSTRUÇÃO DE MURO DIVISÓRIO. DESPESAS. 1 - O proprietário tem direito a murar o seu prédio e pode constranger o seu confinante a proceder com ele a demarcação entre os dois prédios, repartindo-se proporcionalmente entre eles as respectivas despesas ( CC, art. 1.297). 2 - Desnecessário acordo entre os vizinhos para que o confinante seja compelido a pagar a metade das despesas de construção do muro divisório entre os imóveis. A obrigação decorre de lei. 3 - Presume-se que o muro foi construído na linha divisória entre os imóveis ( CC, § 1o, do art. 1.297), se não há provas em sentido contrário. 4 - O fato de ser irregular o condomínio não exime o vizinho de contribuir com a construção de cerca demarcatória entre os imóveis - muro que os divide - eis que a construção beneficia a ambos. 5 - Apelação provida. (TJ-DF 20080710217899 DF 0021789-87.2008.8.07.0007, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 10/12/2009, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/02/2010 . Pág.: 129)

Para mais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMOLITÓRIA. MURO DIVISÓRIO. ALTEAMENTO. É LÍCITO O AUMENTO DO MURO COMUM POR PARTE DE UM DOS CONFINANTES, CABENDO AO QUE PRETENDE ALTERÁ-LO ARCAR, SE NECESSÁRIO, COM SUA RECONSTRUÇÃO A FIM DE QUE SUPORTE O ALTEAMENTO. (Apelação, Processo nº 0008840-85.2015.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Kiyochi Mori, Data de julgamento: 29/06/2017) (TJ-RO - APL: 00088408520158220001 RO 0008840-85.2015.822.0001, Relator: Desembargador Kiyochi Mori, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 07/07/2017.)

Em assim, fere o acréscimo vertical feito para além da linha do muro divisório, podendo, se
ROMULO ROMMEL MARQUES e MELLUS BAR
quiserem, promover acréscimo vertical em sua metade ideal do mudo divisório (desde que promovido o devido requisito ao alteamento art. 1.307 – CC), ou construir nova parede, paralela ao muro divisório. Inobservado as possibilidades acima, em cumprimento de sentença de apurará a proporção da violação (alteamento) e o importe devido a título de perdas e danos na proporção do excesso.

Do dano material. Ausência de nexo de causalidade. Dano moral. Inexistência de prova de conduta e dano.

Como levantado em pretensão inaugural, a Responsabilidade Civil tem seu fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem; esse é o comando cogente do artigo 927 do Código Civil brasileiro aduzindo que “
aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Logo, para ocorrer então o dever de indenizar, necessário se faz que haja um dano e uma ação causadora desse dano. Entre o dano e a ação, aparece o nexo de causalidade.

Leciona o mestre CAIO MÁRIO:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico". (PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.I, pág. 457, 2004).

Repita-se que conduta, nexo causal e dano, são os pilares fundantes da caracterização e do nascimento da obrigação de indenizar. Não há a obrigação secundária de reparar se não se observar a presença de todos os requisitos da responsabilização.

Não há nos autos elementos que traduzam a tríade para responsabilizar a Reconvinda em danos morais, eis que se tratam de contendas de vizinhança que mais traduzem desconfortos cotidianos inerentes à vida em sociedade, que lesões à personalidade capazes de franquear reparação.

Por seu turno a Autora
TEREZINHA DE JESUS PAMPLONA DE FREITAS
alega que

percebeu prejuízos materiais, inclusive porque deixou de locar o empreendimento. Contudo não se vê, nos autos, prova de que há o nexo entre o dano apontado e eventual conduta.

Isso porque, a própria autora narrou que houve um abalroamento que levou sua casa a ser recomposta. Logo o objeto de eventual perícia para se aferir eventuais danos e sua gradação a depender da participação volitiva de cada um dos eventuais violadores.

Em outras palavras.

Para que se condenasse a Requerida em danos, além dos danos de
per si
, deveria estar provado a conduta e a respectiva participação proporcional (eventual conduta dos Requeridos
ROMULO ROMMEL MARQUES e MELLUS BAR
com o do acidente sofrido). Em não havendo provas desta gradação, não há como imputar a condenação em dano material.

Noutra senda, quanto ao hipotético dano decorrente da construção, tal está impossibilitado, uma vez que dependia, inexoravelmente do reconhecimento de que a parede levantada, causou danos que deveriam, ser sombra pálida de dúvidas, sem apurado na via pericial, tanto por sua extensão, quanto pela proporcionalidade. Pedido de condenação, logo, indeferido por ausência de provas da extensão do dano.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DANO INFECTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE - RECURSO DOS AUTORES.PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - IMPROCEDÊNCIA - NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGADA EXISTÊNCIA DOS DANOS - DANOS MORAIS E MATERIAIS QUE NÃO PODEM SER PRESUMIDOS NO CASO - AUTORES QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DO ÔNUS DA PROVA - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE RECURSAL ( CPC/15, ART. 85, § 11). (TJPR - 17ª C. Cível - AC - 1724170-4 - Pitanga - Rel.: Desembargador Rui Bacellar Filho - Unânime - J. 27.02.2019) (TJ-PR - APL: 17241704 PR 1724170-4 (Acórdão), Relator: Desembargador Rui Bacellar Filho, Data de Julgamento: 27/02/2019, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2452 12/03/2019)

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DANO INFECTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACRÉSCIMO VERTICAL PROMOVIDO PELOS RÉUS SOBRE MURO DIVISÓRIO PREEXISTENTE NA PROPRIEDADE DOS AUTORES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. APELO DOS DEMANDADOS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A DETERIORAÇÃO DO MURO E O ACRÉSCIMO VERTICAL. DESCABIMENTO. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO EVIDENCIADA POR PERÍCIA JUDICIAL QUE, ENTRETANTO, TAMBÉM DEMONSTRA A CULPA CONCORRENTE DOS AUTORES. EQUALIZAÇÃO DAS RESPONSABILIDADES PROPORCIONALMENTE À PARTICIPAÇÃO DE CADA PARTE NO EVENTO DANOSO. O liame causal entre a conduta perpetrada pelos réus e o dano material impingido aos autores resta evidenciado pela perícia judicial, que atribui as rachaduras apresentadas pelo muro divisório de propriedade dos demandantes à sobrecarga acarretada à estrutura pelo acréscimo vertical patrocinado pelos réus. Todavia, as causas das fissuras também foram atribuídas à grande umidade a que está exposto o muro, circunstância atrelada a vícios estruturais de construção, relacionados à ineficiência do sistema de drenagem e à impermeabilização da edificação, que são de responsabilidade dos autores. Nesse cenário, não há como atribuir a deterioração da muro exclusivamente ao aumento irregular promovido pelos réus, devendo ser equalizadas as responsabilidades de acordo com a participação de cada parte no evento danoso. Recurso provido parcialmente no ponto. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS INCAPAZES DE GERAR AFRONTA EM DESFAVOR DA DIGNIDADE PESSOAL, MEDIANTE ALGUMA ESPÉCIE DE VEXAME, HUMILHAÇÃO, DESAJUSTE PSICOLÓGICO OU LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SC - AC: 20140144972 São Bento do Sul 2014.014497-2, Relator: Jorge Luis Costa Beber, Data de Julgamento: 04/12/2014, Quarta Câmara de Direito Civil)

Neste sentido, diante da ausência de apontamento objetivo a respeito da participação dos requeridos
ROMULO ROMMEL MARQUES e MELLUS BAR
nos danos (hipoteticamente apontados diante da prejudicialidade do objeto), é que o pedido deve ser indeferido por ausência de prova.

Ante o exposto, conheço dos recursos e
NEGANDO PROVIMENTO
ao recurso de
ROMULO ROMMEL MARQUES e MELLUS BAR,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo de TEREZINHA DE JESUS PAMPLONA DE FREITAS
, para considerar o alteamento realizado e a utilização da fachada – indevidos – e por conseguinte determinar a reparação na forma da fundamentação, mantendo-se a sentença em todos os seus demais moldes.

Diante da sucumbência recíproca
e por força do art. 85, §11, do vigente CPC, e em observância ao trabalho adicional realizado em grau recursal, devem ser majorados os honorários advocatícios fixados anteriormente em 10% para 12% sobre o valor da causa na proporção de 50% para cada parte, vedada a compensação, e ficando suspensa a exigibilidade da Autora/Reconvinda por beneficiária da assistência judiciária gratuita.

A apuração dos valores decorrentes do comando posto deverá ser aferida em sede de
liquidação
.

Por fim, de modo a evitar a oposição de Embargos de Declaração desnecessários, registre-se que ficam preteridas todas as demais alegações das partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada, observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados nos limites em que formulados. Assim, ficam as partes, de logo, cientes de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 04/04/2024